Tribunal: TJSP
Processo: 1000988-11.2018.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação cível – Direito Constitucional e Administrativo – Pretensão indenizatória – Dano moral e material – Preliminar de ilegitimidade de parte acolhida pela sentença "a quo" – Admissibilidade, inteligência do art. 17 do NPCC, visto que o dano se verificou em estrada administrada por Concessionária de Serviço Público delegatária do Poder Público Estadual e não Municipal – Sentença

Ementa:
Apelação cível – Direito Constitucional e Administrativo – Pretensão indenizatória – Dano moral e material – Preliminar de ilegitimidade de parte acolhida pela sentença "a quo" – Admissibilidade, inteligência do art. 17 do NPCC, visto que o dano se verificou em estrada administrada por Concessionária de Serviço Público delegatária do Poder Público Estadual e não Municipal – Sentença mantida – Recurso voluntário desprovido.